Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-64.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000620-64.2018.8.05.0183

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s): JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: JOSELENE DE SOUZA DANTAS

Advogado(s):PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR MUNICIPAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE EXIGIDA ENTRE O TEMPO EM SALA DE AULAS E AS ATIVIDADES EXTRACLASSE. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MERO INCONFORMISMO DO MUNICÍPIO EMBARGANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A contradição passível de correção por Embargos de Declaração ocorre quando há proposições inconciliáveis entre si dentro da decisão, o que não se verifica no caso concreto, pois o acórdão fundamentou de forma clara que o ente municipal não observou a proporcionalidade prevista na Lei nº 11.738/2008, assegurando à embargada o direito ao pagamento correspondente à carga horária extraclasse.

2. A alegação de omissão não se sustenta, pois todas as teses levantadas pelo embargante foram expressamente analisadas no acórdão, inclusive a suposta violação ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37/STF, restando demonstrado que o Poder Judiciário apenas garantiu o cumprimento de preceito legal, e não a concessão de reajuste salarial com base no princípio da isonomia.

3. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para sustentar sua decisão, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça e previsto no artigo 489, § 1º, inciso V, do CPC.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inadequados para veicular mero inconformismo do embargante.

5. O prequestionamento não constitui causa autônoma para a oposição de Embargos de Declaração, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os Embargos sejam rejeitados.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000
620-64
.201
8
.8.05.0183
, em que figura, como embargante,
MUNICÍPIO DE OLINDINA
, e, como embargada,
JOSELENE DE SOUZA DANTAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)